Tribunal: TJSP
Processo: 2173466-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura à educação física especializada – Abusividade neste caso concreto. Agravo provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento envolvendo plano de saúde, alegando a requerida a legalidade da recusa à cobertura de tratamento específica indicado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura à educação física especializada – Abusividade neste caso concreto. Agravo provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento envolvendo plano de saúde, alegando a requerida a legalidade da recusa à cobertura de tratamento específica indicado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da recusa.
III. Razões de decidir
3. Constatou-se abuso e inviabilidade da recusa, à luz das normas consumeristas e da função social do contrato, prestigiando-se a vida e saúde do menor em tratamento médico. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Necessária observância dos princípios da função social do contrato e da boa-fé na sua execução. Atualização do rol da ANS para incluir todos os tratamentos para transtornos globais do desenvolvimento – Cobertura de atividade física especializada devida – Entendimento recente consolidado na Terceira Turma do C. STJ – REsp 2.064.964/SP – Observância da Resolução Normativa 539/2022 da ANS – Reembolso integral, de rigor, caso a seguradora não disponibilize estabelecimento credenciado próximo à residência do segurado, comprovadamente apto e disponível ao seu tratamento.
IV. Dispositivo
4. Agravo provido.